Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718443-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX SANDRO BESERRA DE LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO TEMPORAL. VALORAÇÃO NO EXAME DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça proclamou que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional, lapso temporal que não pode ser limitado por legislação distrital ou norma administrativa do sistema carcerário. 2. O cometimento de falta grave durante a execução da pena não implica em reinício da contagem do prazo para o fim de obtenção do benefício do livramento condicional. A falta grave, entretanto, pode ser considerada pelo Magistrado do Juízo da Vara de Execuções Penais quando da análise do preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 83, inciso III, do Código Penal, bem como 112, § 2o e 131, ambos da LEP, asseverando que faria jus ao livramento condicional, porquanto entende que o prazo para reabilitação da conduta por faltas disciplinares de natureza grave seria de 6 (seis) meses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 83, inciso III, do Código Penal, bem como 112, § 2o e 131, ambos da LEP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP (...). Para a concessão do livramento condicional, não basta uma superficial análise acerca do comportamento carcerário do apenado por meio de mero atestado de comportamento carcerário emitido pela direção da unidade prisional, que apenas revela a situação atual do comportamento do sentenciado, sem aferição do seu comportamento durante todo o cumprimento da pena. A análise do requisito subjetivo - mérito do sentenciado demanda detida e criteriosa análise de comportamento prisional, o que se faz analisando as intercorrências durante todo o período do cumprimento da pena (...)” (AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 19/2/2019). No mesmo sentido, confira-se o HC 543.977/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 7/11/2019 (grifo nosso). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a (...) do permissivo constitucional. Precedente.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, no relatório da Vara de Execuções Penais, verifica-se o registro de fuga entre 26-fevereiro-2015 e 9-setembro-2017. Ainda, na respeitável decisão, o magistrado informou que houve a prática de crime no curso da execução em 9-setembro-2017 (ID 11094264, fls. 31-32). Como se vê, não é possível atestar o bom comportamento carcerário do agravante, o qual incidiu em prática de falta grave, demonstrando que seu processo de ressocialização não alcançou nível de desenvolvimento apto a autorizar o livramento condicional” (ID 11437835). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027